Tribunal: TJES
Processo: 0006069-18.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006069-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARINALVA MONTEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CONDICIONAMENTO DA RELIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2012. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora residencial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, em razão da suspensão indevida do serviço, apesar da inexistência de débitos em nome da autora e da regularização do padrão individual de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o condicionamento da religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros; (ii) estabelecer se a suspensão prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral presumido; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2012, vigente à época dos fatos, veda expressamente o condicionamento da religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros, inexistindo respaldo normativo para a conduta da concessionária.
4. O débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a responsabilização da consumidora por inadimplemento alheio.
5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não se aplica ao caso concreto, por ter entrado em vigor após o fato gerador da controvérsia, sendo inaplicável norma posterior para legitimar conduta pretérita, em observância ao princípio tempus regit actum.
6. A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar as alegadas inconformidades técnicas e o suposto risco de incêndio, limitando-se a alegações genéricas, em afronta às regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Processo Civil.
7. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 10, I, da Lei nº 7.783/89, sendo ilícita a interrupção injustificada ou por prazo indeterminado.
8. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária e dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo.
9. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É ilícito condicionar a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pendentes em nome de terceiros, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2012.

2. A suspensão injustificada e prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.
3. A indenização por dano moral fixada em valor moderado, compatível com a gravidade da conduta e com os parâmetros jurisprudenciais, deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.783/89, art. 10, I; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 927; CPC, arts. 369, 371 e 373; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2012, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 10.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.961.825/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2022; TJES, AC nº 5023380-18.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJ 10.11.2025; TJES, AC nº 0019829-37.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, DJ 08.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006069-18.2020.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: MARINALVA MONTEIRO DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da sentença de ID 16576669, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” ajuizada por Marinalva Monteiro De Andrade, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento de energia elétrica na instalação n° 1128750, no prazo de 30 (trinta) dias, e para condenar a concessionária ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

Nas razões recursais (ID 16576671), a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando,
em síntese, legalidade do corte de fornecimento de energia e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Consta dos autos que a Apelada reside em imóvel com múltiplas residências, mas cuja entrada de energia é única. Logo, há mais de uma habitação e mais de um padrão de energia no local.

Ocorre que a Apelante suspendeu o fornecimento de energia elétrica de todo o imóvel e solicitou que trocassem os padrões de energia do imóvel, sob o argumento de que, caso não fossem regularizados, haveria risco de incêndio. Cada residência deveria regulamentar o próprio medidor e, após a devida normalização, poderiam requerer o restabelecimento do fornecimento.

A Apelada, após quitar os débitos em seu nome e regularizar seu padrão, foi informada de que o fornecimento continuaria suspenso, pois a Apelante só restabeleceria o abastecimento de energia elétrica após a normalização dos medidores de todas as residências e a quitação dos débitos referentes aos demais moradores.

Cumpre salientar, de início, que o artigo 128 da Resolução Normativa 414/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época, veda expressamente o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de d
ébitos pendentes em nome de terceiro. Vejamos:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: [...]

Em sentido semelhante entende o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, há tempos, reconhece que “
o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
” (AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).

Sendo assim, a responsabilização da Apelada pelos débitos alheios não parece coerente, visto que ela já regularizou seu padrão de energia e não possui débitos inadimplidos.

Ressalta-se, ainda, que a Resolução 1.000/2021, a qual permitiu condicionar o atendimento de uma instalação consumidora à observância de requisitos técnicos e de segurança, entrou em vigência após o fato gerador da lide. Ponto crucial visto que, de acordo com o princípio
tempus regit actum
, não se pode validar conduta pretérita baseando-se em uma norma posterior.

Outrossim, é cediço que o ônus da prova, via de regra, é distribuído a fim de que o responsável por uma afirmação ofereça os elementos que a comprovem, sob pena de a afirmação ser desconsiderada (arts. 369, 371 e 373 do CPC). A Apelada acostou aos autos as provas dos fatos constitutivos (fls. 09/16), enquanto a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, visto que não adicionou aos autos nenhum tipo de prova ou documento que comprovasse as alegadas inconformidades técnicas e o risco de incêndio.

Ademais, trata-se de uma relação de consumo e que, por conseguinte, deve ser regida pelos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Embora a Apelante deva seguir as normas de segurança, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, conforme o art. 10, I da Lei n° 7.783/89, e deve ser fornecido de modo contínuo, inteligência do art. 22 do CDC. Confira-se:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Contudo, a Apelante não somente interrompeu o fornecimento de energia elétrica, como também utilizou-se da necessidade de agrupamento de medidores como instrumento para impedir o acesso a um serviço essencial. A concessionária teve conduta contrária àquela que devia exibir, eximindo-se de encontrar soluções que não prejudicassem a consumidora, a qual já havia realizado a troca de seu medidor e não possuía débitos em seu nome.

A suspensão da energia elétrica por prazo indefinido configura-se como falha na prestação de serviço, razão pela qual a Apelante deve ressarcir a Apelada, já que aquele que causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC). O dano decorrente dessa falha é
in re ipsa
, ou seja, presumido, independe de prova.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA EM SERVIÇO ESSENCIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO.
1. Consta expressamente no acórdão recorrido a
falha no serviço essencial por desarrazoado lapso temporal, bem como que tal inoperância decorre do ato ilícito da prestadora do serviço público. Tais circunstâncias caracterizam o dano moral presumido, para o qual não se exige a concretude da prova do efetivo abalo.
Precedentes de ambas as Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte. 2.
Incontroversa a conduta negligente da parte agravante, consubstanciada na precariedade do fornecimento de água por quase 3 anos, circunstância apta a causar imenso sofrimento, tanto de ordem física quanto psicológica, a qualquer pessoa. A prova da perturbação moral em tais casos pode servir apenas para medir a extensão do dano.
3. A ínfima eficácia da atividade estatal, minimizada e confundida pelo aresto como satisfatória ao cidadão, não deve suplantar o quanto disposto nos regramentos civil e consumeristas atinentes à espécie, como também na jurisprudência desta Corte a respeito do tema. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.961.825/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)
Sem grifos no original

Em sentido semelhante decide este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidores em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em virtude da interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora residencial e religiosa à qual estão vinculados. A interrupção iniciou-se após as 23h do dia 24/01/2023 e persistiu até a manhã do dia 26/01/2023. Sustentando falha na prestação do serviço essencial e prejuízos de ordem extrapatrimonial, os autores pleitearam indenização. A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização de R$ 2.000,00 para cada autor. A concessionária interpôs recurso de apelação, alegando força maior e ausência de comprovação dos danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 24 horas, sem comprovação de motivo de força maior na localidade afetada, caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a privação de energia por prazo excessivo acarreta dano moral indenizável, inclusive para pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo com o dano sofrido. A concessionária não comprovou a ocorrência de evento climático extremo na localidade específica dos autores, tampouco apresentou justificativa idônea para a demora no restabelecimento da energia, revelando-se caracterizada a falha na prestação do serviço.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, sem justificativa adequada, viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 22 do CDC. A privação injustificada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral presumido, especialmente quando afeta necessidades básicas e compromissos institucionais dos consumidores.
A fixação da indenização em R$ 2.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. Ausente alteração do valor da condenação, incabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando já fixados no patamar máximo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJES – Classe: AC, n° 5023380-18.2023.8.08.0048, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/11/2025)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em razão da demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial recém-alugado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica, consubstanciada no descumprimento dos prazos previstos pela Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) verificar se a demora injustificada configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário possui natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).
4. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) impõe às concessionárias de serviço público o dever de reparar danos causados aos usuários independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 5. Os autos comprovam que, após a realização das adequações exigidas pela concessionária em 28 de novembro de 2019, a ligação da energia somente ocorreu em 07 de dezembro de 2019, ultrapassando em muito os prazos fixados na Resolução ANEEL nº 414/2010 (arts. 30 e 31). 6.
A demora excessiva, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, configurando dano moral in re ipsa, dada a gravidade da privação experimentada pelos consumidores do acesso ao serviço de energia elétrica.
7. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 – R$ 3.000,00 para cada autor – revela-se adequado, proporcional e conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos. 8. Não se vislumbra, na conduta processual da Apelante, elementos que configurem a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório ou qualquer das hipóteses taxativas de má-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES – Classe: AC, n° 0019829-37.2020.8.08.0011, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/01/2026)
Sem grifos no original

Em relação ao
quantum
indenizatório, o arbitramento em R$3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os danos suportados pela Apelada, como a privação de um serviço essencial por período prolongado e a cobrança por débitos alheios, ultrapassam o mero dissabor, e o valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
atende ao caráter punitivo-pedagógico característico da modalidade.

Destarte, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.